Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-64.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1
017368-64.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DO MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 15.084.361/0001-30 (APELANTE), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA COSTA - CPF: 044.159.156-63 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE STRINGUETA - CPF: 067.351.358-06 (APELADO), RICARDO MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 901.270.481-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
”
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COLETIVA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA DE ARRESTO DE BENS E PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (RETRATAÇÃO) JULGADA IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – IMPUGNAÇÃO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO JUÍZO DE ORIGEM -
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES
– SITUAÇÃO NÃO CONSTATADA – PAGAMENTO COMPROVADO -
INÉPCIA DA INICIAL POR FORMULAÇÃO DE PEDIDO INCOMPATÍVEL COM OS FATOS ALEGADOS
– MERO EQUÍVOCO NA PRETENSÃO FINAL -
PRELIMINARES REJEITADAS
– MATÉRIA JORNALÍSTICA – ABUSO DO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REPARAÇÃO INDEVIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante impugna os fundamentos da sentença.

O recolhimento das custas na via recursal impede a extinção da lide sem exame do mérito.

Quando o interesse é coletivo e a Ação objetiva amparar supostos direitos individuais homogêneos, fica evidenciado o mero
equívoco no pedido final, o que não torna nulo o feito nem autoriza a
sua extinção sem análise do mérito, em observância ao princípio da duração razoável do processo e da eficiência.

A cominação de sanção pecuniária pela divulgação de texto jornalístico atenta contra a ampla liberdade de expressão, conforme consagrado na jurisprudência do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmera,

A apelante recorreu da sentença que julgou improcedente a Ação Coletiva de Indenização por Danos Morais c/c Tutela Antecipada de Arresto de Bens e Pedido de Obrigação de Fazer. A Apelação foi provida para desconstituir o
decisum
e julgar procedente a lide, com a condenação do apelado ao pagamento de R$20.000,00 de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Este último (apelado) ingressou com Recurso Especial e Reclamação, que tramitou no STF sob n. 62.176 e foi julgada procedente pelo relator, ministro Edson Fachin, para cassar o acórdão do TJMT, uma vez que estaria em discrepância com o entendimento firmado pelo STF na APDF 130.

Em seguida o apelado manifestou desinteresse no julgamento do Recurso Especial, sua desistência e a renúncia ao prazo recursal, o que foi homologado pelo ministro Moura Ribeiro, relator.

Os autos retornaram ao Juízo de origem, mas a parte autora entendeu que deveriam ser devolvidos a esta Câmara para novo julgamento, já que, em observância à Súmula 734/STF, é vedado utilizar a Reclamação como sucedâneo recursal.

O apelado pleiteou o cumprimento da ordem exarada pelo STF, inclusive com a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, por força da Apelação e da Reclamação Constitucional, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O processo veio para este Tribunal para cumprimento da decisão proferida na Reclamação.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS: LUIZ FERNANDO DE SOUZA NEVES, OAB/MT 3934-O, RICARDO MORAES DE OLIVEIRA, OAB/MT 12913-0

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmera,

Na Reclamação n. 62.176-MT, o relator, ministro Edson Fachin, assim decidiu:

“(...)

A reclamação é o instrumento previsto pela Constituição da República, em seu art. 102, I, “l”, para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões. Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.

É requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro
de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, confiram-se os seguinte
s
julgados:
Rcl-AgR
7.082, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
11.12.2014;
Rcl-AgR
11.463, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma,
DJe
13.02.2015;
Rcl
-ED 15.956, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma,
DJe
05.03.2015; e
Rcl
-
AgR
-segundo 12.851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
26.03.2015.

No julgamento da ADPF nº 130 (Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Britto,
DJe
05.11.2009), esta Corte decidiu que a ordem constitucional inaugurada pela Carta de 1988 não recepcionou, em sua integralidade, a Lei nº 5.250/1967.

A partir desse precedente, o Tribunal, em diversas reclamações, tem estendido o alcance da decisão para sublinhar que “a liberdade de imprensa, qualificada por sua natureza essencialmente constitucional, assegura aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, de receber e de transmitir informações e ideias por quaisquer meios, inclusive digitais ressalvada, no entanto, a possibilidade de intervenção judicial – necessariamente ‘a posteriori’ – nos casos em que se registrar prática abusa dessa prerrogativa” (
Rcl
21.504, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
10.12.2015).

Essa extensão do entendimento sobre a liberdade de expressão para outros casos, não necessariamente previstos pelo paradigma, justifica-se, como bem registrou o e. Min. Roberto Barroso, “em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial” (
Rcl
22.328, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
09.05.2018).

É evidente que a decisão tomada em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental não constitui obstáculo para o acesso ao Poder Judiciário. No entanto, o exame acerca de eventual vulneração restringe-se à justificativa proporcional para o afastamento excepcionalíssimo da liberdade de expressão, em determinado caso concreto. Noutras palavras, deve o Poder Judiciário, na esteira do que se consignou na ADPF 130, justificar de forma adequada, necessária e proporcional pontual, temporária e excepcional restrição que a liberdade de expressão venha a ter.

Conclui-se, portanto, que a jurisprudência que se cristaliza a partir do precedente da ADPF nº 130 exige que o controle e a limitação da liberdade de expressão, frutos de juízo de ponderação no qual se explicitem as condições normativas e fáticas que excepcionam a posição de preferência, operem a posteriori, engajando eventuais responsabilidades cíveis, criminais e administrativas, se cabíveis.

Essa linha de orientação, que, sem dúvidas, compatibiliza o alcance do que restou decidido na ADPF com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tem se notabilizado pela fixação de parâmetros de controle das decisões proferidas pelas autoridades que se vinculam à jurisdição deste Supremo Tribunal Federal.

A fim de indicar alguns parâmetros, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da Reclamação 22.328, já referida nesta decisão, apontou os seguintes:

“(i) veracidade do fato;

(
ii
) licitude do meio empregado na obtenção da informação;

(
iii
) personalidade pública ou privada da pessoa objeto da notícia
,

(
iv
) local do fato;

(v) natureza do fato;

(vi) existência de interesse público na divulgação em tese;

(
vii
) existência de interesse público na divulgação de fatos relacionados com a atuação de órgãos públicos; e

(
viii
) preferência por sanções a posteriori, que não envolvam a proibição prévia da divulgação.”

Esses parâmetros sintetizam importantes diretrizes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, como a de reconhecer que há discursos “especialmente protegidos”, como são o discurso político e sobre assuntos de interesse público, o discurso sobre funcionários públicos no exercício de suas funções e sobre candidatos a cargos públicos, e o discurso que expresse um elemento da identidade ou da dignidade pessoais de quem se expressa, tal como bem identificou a Relatora Catalina Botero, no Relatório sobre o Marco Jurídico Interamericano sobre o Direito à Liberdade de Expressão.

No que tange especificamente às pessoas públicas, a Corte Interamericana (Caso
Kimer
v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem sublinhado que o Estado deve se abster em maior grau de impor restrições a essas formas de expressão, tendo em vista que a opção pela vida pública impõe a elas uma maior tolerância diante de críticas. São objeto de ainda maior proteção dos discursos relativos à idoneidade dos funcionários públicos, já que, para além da opção pela vida pública, os funcionários têm também maiores condições de rebater e enfrentar os argumentos e as críticas que lhes forem dirigidas (Caso Tristán
Donoso Vs. Panamá. Exceção Preliminar, Mérito, Reparações e Custas. Sentença de 27 de janeiro de 2009. Série C, N° 193, § 110 e 111).

É preciso, ainda, que a liberdade de expressão, sempre que for afastada, seja objeto de minudente exame de proporcionalidade, devendo os juízes fundamentar se o que se ganha limitando pontualmente a liberdade de expressão encontra respaldo nos valores plurais que são pilares da democracia brasileira.

Note-se, por fim, que, nos termos da Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, feita no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, “a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.

No caso, a autoridade reclamada, ao desconstituir a sentença de improcedência da Ação Coletiva de indenização por danos morais apresentada pela Associação Mato-Grossense do Ministério Público, entendeu que o Reclamante abusou do exercício da liberdade de expressão ao proferir comentários desfavoráveis aos membros do Ministério Público local em matéria jornalística veiculada na internet. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (
eDoc
7, p. 9-):

"Apesar de considerar legítimo exercício da liberdade de expressão os comentários do apelado sobre as notícias que já se encontravam em domínio público, tais como a compra dos aparelhos telefônicos, ou quando se insurgiu contra o auxílio-moradia dos magistrados e promotores, ele se arvorou como julgador e palatino da moralidade ao declarar:

‘(...) não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições.’

E também
:

‘Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos’.

É flagrante que essa afirmação atingiu indiscriminadamente os membros do Ministério Público, e feriu a honra, a reputação e a dignidade de todos. Evidentemente a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

(...)

Como bem consignou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1438815/RN:

‘O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa’.

A Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, mas não o abuso desse direito, como já decidiu o pleno do Supremo Tribunal Federal:

(...) Quanto ao valor a ser arbitrado para a reparação, tem de cumprir a função punitiva, pedagógica e compensatória da medida. Com base nesses critérios, fixo em R$20.000,00."

Nada obstante, ao julgar procedente a Reclamação nº 49.432, consignei expressamente que, “à exceção da possível
imputação de crime, já objeto de retratação, os demais juízos feitos pelo reclamante, ainda que ofensivos e ainda que digam respeito à idoneidade da instituição, foram feitos no legítimo exercício de sua liberdade de expressão. Como assinalou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os funcionários públicos e as instituições públicas de um modo geral estão sujeitas a um maior escrutínio por parte da população, além de deverem ser mais tolerantes sobre eventuais críticas ou juízos negativos que possam receber. Os funcionários públicos têm mais meios a sua disposição para se defender de críticas e ainda devem dar exemplo de que podem conviver com discursos que veiculem reprovação de sua atuação”.

Demais disso, no esteio das ponderações feitas na Reclamação nº 49.432, reitero que, no caso concreto, afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar. Por essa razão, a cominação de sanção pecuniária pela divulgação do texto jornalístico, in
casu
, é atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte.

Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, “o Tribunal local, ao condenar o reclamante ao pagamento de indenização por danos morais, afrontou o julgado na Reclamação n° 49.432/MT, que já havia decidido que as críticas proferidas pelo reclamante foram feitas no exercício de sua liberdade de expressão, o que afasta suposta conduta ilícita praticada no ato” (
eDoc
43, 2).

Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC,
julgo procedente a reclamação
para cassar
a decisão proferida nos autos do processo nº 1017368-64.2021.8.11.0041, com determinação de retorno dos autos à origem visando a adequação aos parâmetros apontados na presente decisão. (grifo nosso)

Publique-se.

(...)”.

Para que não paire nenhuma dúvida, importante transcrever trecho do voto condutor da decisão desta Câmara, cassada pelo STF:

“A presente Ação foi ajuizada contra o apelado, Delegado de Polícia Civil, em razão de matéria publicada em 27 de fevereiro de 2021 no site do Jornal Gazeta Digital em que anuncia que “não existe instituição mais imoral que o MPE/MT que o nosso, que senta na própria moralidade e fala das ilegalidades das outras instituições”.

A apelante assinala que essas declarações têm o único objetivo de prejudicar a imagem de todos os servidores vinculados ao MPE-MT e atingem inclusive os membros da Magistratura ao intitulá-los de “vergonha nacional” e “privilegiados” em razão de altos salários,
férias, etc.

Sustenta que o réu “anunciava que os membros do Ministério Público Estadual rateavam as sobras da verba de duodécimos entre os seus promotores, insinuando e induzindo a população a acreditar num suposto envolvimento da instituição Ministério Público e seus membros em um esquema de apropriação indevida de verba pública”.

E mais, que “ele disse que os promotores de justiça desviaram 73 milhões de reais, sob o acobertamento e proteção dos membros do judiciário, insinuando e induzindo a
população a acreditar que uma "organização criminosa" se instalou no órgão do Ministério Público Estadual e no órgão do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso e que, utilizando do aparato institucional, seus membros se apropriavam indevidamente de verba pública o que, em tese, configuraria os crimes de peculato (art. 312 do CP) e de associação criminosa (Lei nº 12.850/2013)”. (...) “Alguém acredita que dará algo? Eu acredito que os poderes se protegem. Mas isso vem ao encontro do que eu já falei antes. Que não há justiça neste país se houver interesses envolvidos”. (...) “seguiu tecendo maldosas críticas sobre os direitos, garantias e prerrogativas dos membros do Ministério Público e do Judiciário assegurados pela Constituição Federal e leis infraconstitucionais, rotulando-os de “privilegiados” acerca de salários,
férias, etc.
”.

(...)

Conforme consignado na sentença ora recorrida, “o artigo que causou toda a situação em comento, intitulado como “O que importa nessa vida?”, foi publicado na “Gazeta Digital” em 27/02/2021, se referiu à outras reportagens/publicações questionando o recebimento de smartphone de última geração pelos Membros do Ministério Público. De igual modo questionou o recebimento de auxílio moradia pelos Membros do Ministério Público Estadual (MT) e do direito a dois meses de férias ao ano. Citou, ainda, a CPI do MP instaurada na Assembleia Legislativa e desafia o MPE/MT a abrir suas contas (Id. 55656149)”.

Por conseguinte, o apelado apenas criticou o teor de matérias jornalísticas amplamente divulgadas que informavam que a PGJ/MT havia tornado público a aquisição de aparelhos celulares como Iphone 11, Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy S10 (Pregão Eletrônico n. 097/2020).

A decisão deste Tribunal de Justiça, mantida pelo STJ, trancou oprocesso penal por reconhecer “que o seu conteúdo compreende o livre exercício da liberdade de expressão”.

Todavia, esse decisum que negou seguimento ao REsp n. 2039948-MT, interposto pela Associação do Ministério Público contra decisão deste TJMT, foi reformado em 30-8-2023 pelo ministro relator em Agravo Regimental. (...)
”.

Faço agora a alteração do aresto conforme a decisão do ministro Edson Fachin, a qual passará a integrá-lo.

A Corte Interamericana (Caso
Kimer
v. Argentina, Sentença de 2 de maio de 2008, Série C, n. 177, § 86-88) tem estabelecido que o Estado deve se abster de impor restrições a essas formas de expressão, considerando que a opção pela vida pública lhes impõe mais tolerância diante de críticas.

Consoante a Declaração Conjunta sobre Liberdade de Expressão e Internet, elaborada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
“a liberdade de expressão se aplica à internet do mesmo modo que a todos os meios de comunicação”, inclusive quanto às restrições que “só são aceitáveis quando cumpre os padrões internacionais”.

Como reiterado pelo ministro no caso em análise, “
afirmar que a utilização da expressão “vergonha nacional” possa ser um ataque – e, portanto, no contexto da decisão, uma fala proibida – seria o mesmo que exigir do reclamante manifestação de apreço ou orgulho sobre a notícia que objetivava criticar
.
Por essa razão, a cominação de sanção pecuniária pela divulgação do texto jornalístico, in
casu
, é atentatória à ampla liberdade de expressão, tal como consagrada na jurisprudência desta Corte”.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.
Majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa atualizado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA (1ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara,

Quero agradecer as

sustentações orais
;
achei elegantes e fundamentadas
.

N
o entanto
,

es
t
ou
estudando

justamente sobre os papéis do
S
upremo no Direito Constitucional
.

Es
t
udo D
ireito
C
onstitucional em doutorado
, focando n
os papéis
contra
majoritários e outros tipos de papéis que o Supremo
desempenha, além dos papéis dos T
ribunais
a quo. C
omo pode
mos
cumprir

decisões repetitivas
,
como cumprir temas e outras determinações
?

U
ma

das coisas que me chamou atenção é sobre as reclamações
:

o
conteúdo da reclamação
,
o limite da

reclamação e a vinculação dela com o
T
ribunal
.

I
sso ainda
es
tá muito

forte na minha cabeça
. Peço
vista para estudar
,
justamente isso
.

D
izendo
à
s partes que é uma tese
: c
ada parte
apresentou a sua tese, o que considero ma
ravilhoso no espaço público e no espaço do direito
à
manifestação livre daquele entendimento
.

Q
uero

aproveitar o meu espaço público para estudar e
expor
meu entendimento
,
que pode ser exatamente o mesmo do relator
,
só que preciso estudar
,
em respeito às partes
,
ao meu
T
ribunal e
,
evidentemente
,
ao

Supremo Tribunal de Justiça
.

Peço vênia, mas peço vista dos autos.

SESSÃO DE 22 DE JANEIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Pedi vista porque é um caso emblemático, fomos várias vezes a Brasília e nossa decisão foi cassada.

Fiz questão de revisitar os autos e analisar os argumentos, item por item, e me convenci de que o voto de Vossa Excelência está escorreito, de modo que acompanho o voto do relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025.